Tribunal: TJBA
Processo: 8021687-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021687-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
REBECA RIOS DE OLIVEIRA MASCARENHAS, VERBENIA CARNEIRO SANTOS

AGRAVADO: I. B. M. e outros

Advogado(s)
:
HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR registrado(a) civilmente como HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR, LUCAS DA CUNHA CARVALHO registrado(a) civilmente como LUCAS DA CUNHA CARVALHO, FLORISVALDO DE JESUS SILVA, MICAELE DA SILVA BESERRA, LARISSA AMARAL OLIVEIRA, LETICIA ROSA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer

que deferiu tutela de urgência determinando a imediata reativação do plano de saúde da autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00. A agravante alegou ilegitimidade passiva, ao argumento de que a conduta impugnada seria exclusiva da administradora do plano, Qualicorp.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora do plano de saúde possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda, mesmo alegando que a administradora (Qualicorp) seria a responsável pelo cancelamento; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão e manutenção da tutela de urgência que determinou a reativação do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva é aferida com base na teoria da asserção, segundo a qual basta a afirmação, na petição inicial, de que o réu estaria envolvido na relação jurídica controvertida, sendo incabível, neste momento processual, a análise do mérito da responsabilidade.

A jurisprudência consolidada admite a responsabilização solidária entre operadora e administradora de planos de saúde, por integrarem a cadeia de fornecimento de serviços, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

A ausência de notificação prévia da beneficiária acerca do cancelamento, aliada à juntada tempestiva do comprovante de matrícula pela autora e à inexistência de provas contrárias apresentadas pela agravante, reforça a plausibilidade do direito alegado.

O perigo de dano resta configurado diante da suspensão da assistência médica à parte agravada, pessoa com transtorno cognitivo em tratamento, sendo necessária a preservação do acesso à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde detém legitimidade passiva para responder por falhas na prestação do serviço, mesmo quando a conduta questionada envolve também a administradora do benefício.

A concessão de tutela de urgência para reativação de plano de saúde é cabível quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente em se tratando de beneficiário com condição de saúde que exija acompanhamento contínuo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC,
arts
. 7º, parágrafo único, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 469.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
de n°
8021687-08.2025.8.05.0000
, onde figura como Agravante
UNIÃO MÉDICA PLANOS DE SAÚDE S/A

e Agravad
a

I.B
.M,
representad
a
pela genitora

SUZANA BRITO
SANTO
S
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Primeir
a Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sa
la das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA